Tribunal: TJBA
Processo: 8013353-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013353-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERREIRA, SILVA SOUZA COMERCIO LTDA Advogado(s): MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA, ANGELA MIRELE CONCEICAO SOARES, WILLIAM DE SANT ANA FRANCA SANTOS, LAURA ROMANA NEIVA CERQUEIRA BARBOSA, YAN GABRIEL NEVES, RICARDO LOPES GODOY APELADO: A SOCIEDADE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AUTOFALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. ART. 105 DA LEI N. 11.101/2005. OPORTUNIDADE DE EMENDA NÃO SUPRIDA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO ATESTANDO INCOMPLETUDE DOCUMENTAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A NARRATIVA DA CRISE EMPRESARIAL E A DATA DE BAIXA DO CNPJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de pedido de autofalência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência dos documentos obrigatórios previstos no art. 105 da Lei n. 11.101/2005, mesmo após oportunidade de complementação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o processamento do pedido de autofalência quando a empresa requerente deixa de apresentar os documentos obrigatórios previstos no art. 105 da Lei n. 11.101/2005, ainda que alegue impossibilidade material de produção documental em razão do encerramento das atividades. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 105 da Lei n. 11.101/2005 estabelece rol de documentos indispensáveis à propositura da ação de autofalência, cuja apresentação é condição de procedibilidade do feito. 4. O Laudo de Constatação Definitivo atestou a incompletude da documentação apresentada, persistindo a ausência de demonstrações contábeis, relação completa de credores, livros obrigatórios e comprovante de envio da Escrituração Contábil Digital (ECD). 5. O perito judicial consignou contradição relevante entre a narrativa da petição inicial, que atribuiu a crise empresarial à pandemia da COVID-19 (iniciada em 2020), e o fato de que o CNPJ da empresa foi baixado em 12/12/2016, permanecendo sem esclarecimento técnico-jurídico por parte da requerente. 6. O processo falimentar possui natureza coletiva e exige instrução documental completa para viabilizar a análise do ativo e passivo do empresário, a verificação do patrimônio líquido e a proteção dos interesses dos credores. 7. A oportunização de emenda à inicial, sem o devido cumprimento pela parte interessada, autoriza o indeferimento da petição inicial nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013353-16.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FERREIRA, SILVA SOUZA COMERCIO LTDA e como apelada A SOCIEDADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .